Tribunal: CARF
Processo: 10073.720455/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720455/2012-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.849 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2021
Recorrente
LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/08/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). DECISÃO RECORRIDA.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela
parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação
e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele,
inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção,
fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando esta se mostra prescindível, porquanto
desnecessário um conhecimento técnico específico para responder aos quesitos
apresentados pela empresa autuada.
LIVRO DIÁRIO. PRAZO DE APRESENTAÇÃO. NOVENTA DIAS DO
FATO GERADOR. DESATENDIMENTO ÀS FORMALIDADES LEGAIS.
ARBITRAMENTO.
No caso das obrigações previdenciárias, é obrigatória a apresentação do Livro
Diário, devidamente escriturado e autenticado na Junta Comercial, após
noventa dias da ocorrência do fato gerador, sendo que a apresentação do
mesmo sem a observância das formalidades exigidas por lei, dentro desse
prazo, autoriza o arbitramento das importâncias que a fiscalização considerar
devidas, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720455/2012-97
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720455/2012-97

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas pelos segurados empregados, a
parte patronal e aquela destinada ao Gilrat e a terceiros, entidades e fundos.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 12-58.138 - proferida pela 12a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1 - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 197 a 205):
Trata-se de autos de infrações lavrados contra o contribuinte acima identificado,
referente a contribuições previdenciárias incidentes sobre a mão-de-obra utilizada em
obra de construção civil da pessoa jurídica, calculadas com base na área construída e no
padrão da mesma, com a utilização das tabelas do CUB, relativas à competência
06/2011, conforme se observa no Relatório Fiscal de fls. 69/75.
2. Considerando a falta de apresentação dos Livros Diário do ano de 2011, as
contribuições previdenciárias relativas às obras parciais executadas dentro do período de
01/01/2011 a 09/06/2011 foram apuradas com base na tabela CUB.
3. Os autos de infração lançados pela fiscalização foram os seguintes:
3.1. AI n° 51.012.753-3, referente às contribuições previdenciárias a cargo
da empresa, destinadas à Seguridade Social, da parte patronal e ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, no valor de
R$ 30.162,09, acrescido de juros e multa de ofício.
3.2. AI n° 51.012.754-1, referente às contribuições previdenciárias da parte do
segurado, no valor de R$ 11.223,10, acrescido de juros e multa de ofício.
3.3. AI n° 51.012.755-0, referente às contribuições destinadas a outras entidades
e fundos, no valor de R$ 8.136,75, acrescido de juros e multa de ofício.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720455/2012-97

4. Foi aplicada a multa de ofício de 150% em função de o contribuinte ter emitido
declaração de que possuía contabilidade regular, sem que fosse verdade, e, com isso,
beneficiou-se da aquisição de CND.
5. Inconformado com a autuação em questão, o sujeito passivo apresentou
as peças impugnatórias de fls. 147/194, relativa ao AI n° 51.012.753-3, de fls. 163/178,
relativa ao AI n° 51.012.754-1 e de fls. 179/194, relativa ao AI n° 51.012.755-0, nas
quais argumenta, em síntese, que:
5.1. Entregou o Livro Diário de 2011, devidamente autenticado na Junta
Comercial em 11/04/2012; antes disso, já havia apresentado referido documento em
"folhas soltas", uma vez que ainda não dispunha do mesmo encadernado e autenticado o
que não configura qualquer ilicitude, uma vez que é permitida a autenticação e
encadernação do Livro Diário após a aprovação das contas, de acordo com o Código
Civil e a Lei das Sociedades por Ações.
5.2. Ademais, para autenticar o Livro Diário de 2011, necessitava do Livro
Diário de 2010, que estava em poder da fiscalização.
5.3. "A desconsideração da escrituração contábil somente tem lugar quando não
registra o movimento real ou existam discrepâncias que comprometam a confiabilidade
dos registros. A contabilidade da impugnante, no entanto, permite apurar cabalmente as
contribuições objeto do auto de infração. Cabia ao fisco o exame dos seus registros
contábeis, não podendo aferir indiretamente as contribuições, fundado em meras
especulações, sem evidência documental"
5.4. A disposição do art. 148, do CTN, somente se aplica quando sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados. O que se vê, porém, é que o
fisco simplesmente arbitrou as contribuições, sem efetivamente examinar a
contabilidade da impugnante, que é regular e hábil para constatar o valor das
contribuições.
5.5. "O arbitramento não pode ser utilizado na forma como pretende o fisco, pois trata-
se de critério admitido pela legislação, em caráter excepcional, quando o contribuinte
não possui os livros obrigatórios, que não é o caso da impugnante.
5.6. "...a impugnante requer seja deferida a realização de prova pericial contábil, a
qual irá apontar que seus registros contábeis são idôneos e permitem a análise e
apuração de eventuais valores devidos a título de contribuições. Desde logo, apresenta
os quesitos, bem como o nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito,
em atenção aos requisitos previstos no artigo 16, IV c/c §1° do Decreto n° 70.235/72."
5.7. "Ao aplicar multa de ofício, a fiscalização o fez com fundamento no artigo 35-A, da
Lei 8.212/91, combinado com o art. 44,§ I, da Lei n° 9.430/96. Inaceitável, entretanto, a
duplicação da multa como quer o fisco. O auto de infração não faz referência expressa
de quais atos teriam originado o conluio, fraude ou simulação para configurar o
agravamento da multa. E, não houve a prática de nenhum desses atos pela impugnante,
a fiscalização sequer examinou os seus registros contábeis, não podendo presumir a
existência de má-fé com propósito de fraude. Assim, a impugnante refuta a aplicação de
multa agravada, pois em desconformidade com a legislação." . Transcreve decisões do
CARF nesse sentido.
Julgamento de Primeira Instância
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I,
por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 197 a 205):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720455/2012-97

Indefere-se o pedido de perícia quando esta se mostra prescindível, porquanto
desnecessário um conhecimento técnico específico para responder aos quesitos
apresentados pela empresa autuada.
LIVRO DIÁRIO. PRAZO DE APRESENTAÇÃO. NOVENTA DIAS DO FATO
GERADOR.
DESATENDIMENTO
ÀS
FORMALIDADES
LEGAIS.
ARBITRAMENTO.
No caso das obrigações previdenciárias, é obrigatória a apresentação do Livro Diário,
devidamente escriturado e autenticado na Junta Comercial, após noventa dias da
ocorrência do fato gerador, sendo que a apresentação do mesmo sem a observância das
formalidades exigidas por lei, dentro desse prazo, autoriza o arbitramento das
importâncias que a fiscalização considerar devidas, cabendo ao contribuinte o ônus da
prova em contrário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
A qualificação da multa de ofício para 150% somente pode ocorrer quando a autoridade
fiscal provar de modo inconteste, por meio de documentação acostada aos autos, o dolo
de sonegar ou fraudar por parte do contribuinte, condição imposta pela lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual nada acrescenta de
relevante para a solução da presente controvérsia, exceto quanto a alegação de nulidade da
decisão recorrida pela ausência de manifestação acerca de todos os argumentos apresentados
(processo digital, fls. 210 a 222, 236 a 248 e 249 a 261).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 8/8/2013
(processo digital, fl. 209), e as peças recursais foram interpostas em 4/9/2013 (processo digital,
fls. 210, 236 e 249), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os
demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, deles tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade da decisão recorrida
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
do Recorrente no sentido de ter sucedido cerceamento de defesa sob o pressuposto de que alguns
argumentos, ali expostos, deixaram de ser considerados, como também pelo fato do pedido de
perícia ter sido indeferido. Até por que o julgador não está obrigado a responder todas as
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720455/2012-97

questões suscitadas pelas partes em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado
fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto.
Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de
seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua
convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo. É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no art.
489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Por oportuno, cabe destacar, ainda, que o CPC/2015 e, por consequência, os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. A esse respeito, trata o
Acórdão 2402006.494, proferido por Este órgão julgador:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou ficar caracteriza preterição ao direito de defesa respectivamente,
nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No entanto, conforme art. 60 do mesmo Decreto, eventuais falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importe
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720455/2012-97

invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
[...]
8. Analisando as razões de defesa apresentadas pela empresa autuada em sua peça
impugnatória, verifica-se que a mesma contesta o procedimento fiscal de aferição
indireta da base de cálculo da contribuição previdenciária apurada, que teria sido
motivada pela não apresentação do Livro Diário de 2011. Argumenta o sujeito passivo
que apresentou à fiscalização o Livro Diário, inicialmente, em folhas soltas, e depois,
devidamente encadernado e autenticado na Junta Comercial.
9. A impugnante pede também que seja produzida prova pericial, tendo indicado os
quesitos, bem como o nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito e
questiona, por fim, a aplicação da multa de ofício agravada.
10. No que tange ao pedido de prova pericial, entendemos que a mesma deve ser
indeferida, nos termos do art. 18 do Decreto 70.235/72, tendo em vista que a resposta
aos quesitos apresentados pela empresa em seu pedido prescindem de um conhecimento
técnico específico, sendo perfeitamente possível, mediante a apresentação da
contabilidade regular, que o auditor fiscal esclareça tais questões.
11. Para que seja deferido o pedido de perícia, a empresa tem que comprovar que as
questões por ela apresentadas demandam um conhecimento técnico que o
auditor fiscal não possui, o que não é o caso em questão, tendo em vista que se a
empresa tivesse apresentado sua contabilidade dentro dos padrões determinados por lei,
todos os quesitos apresentados pela autuada seriam facilmente respondidos pela
autoridade lançadora.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720455/2012-97

12. No que tange ao questionamento da impugnante relativo ao procedimento de
arbitramento das bases de cálculo da contribuição previdenciária apurada, convém
esclarecer que o empresário e a sociedade empresária estão obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de
seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar
anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico (artigo 1.179 do Código
Civil).
13. A escrituração contábil deve estar consubstanciada no livro Diário,
cuja exigibilidade está prevista no artigo 1.180 do Código Civil, o qual deve ser
autenticado no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial).
14. A escrituração ficará sob a responsabilidade de contabilista legalmente
habilitado, salvo se nenhum houver na localidade (parágrafo único do artigo 1.181 do
Código Civil) e observará às formalidades intrínsecas e extrínsecas previstas nos artigos
1.183 e 1.184 do Código Civil.
15. Cumpre ressaltar que a autenticação pela Junta Comercial do Livro
Diário é uma das formalidades extrínsecas a que deve obedecer o empresário e a
sociedade empresária.
16. Ausente qualquer das formalidades extrínsecas ou intrínsecas na escrita
contábil examinada, deve a fiscalização considerar a mesma deficiente e imprestável ao
lançamento do débito.
17. No presente caso, diante da não apresentação pela empresa fiscalizada
do seu Livro Diário do ano de 2011, contendo todas as formalidades exigidas por lei,
dentro do prazo legal, a fiscalização utilizou-se, para a aferição do débito em questão,
de elementos outros, apresentados pela empresa, quando solicitado, com base na
autorização dada pela Lei n° 8.212/91, em seu art. 33, § 4°, in verbis:.
Art. 33.
§ 4° Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido
mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de
acordo com os critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária
ou empresa corresponsável o ônus da prova em contrário.
18.
Verifica-se ainda, na redação do art. 234, do Drecreto n° 3.048/99, que a não
apresentação de documentos contendo todas as formalidades legais implica no
arbitramento da base de cálculo a ser utilizada pela fiscalização, cabendo ao
contribuinte a prova em contrário.
Art. 234. Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos
pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da
mão de obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução
da obra, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Instituto Nacional do
Seguro Social, cabendo ao proprietário, dono da obra, incorporador, condômino
da unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em contrário.
19. Vê-se, portanto, que é totalmente infundada a alegação da impugnante de que a
aferição indireta do débito só poderia ocorrer no caso de o contribuinte não possuir a
escrituração contábil, tendo em vista que, como visto acima, a escrituração contábil só
será considerada se preenchidos todos os requisitos previstos em lei, do contrário, não
poderá ser utilizada para a apuração dos tributos devidos, sendo necessário utilizar-se da
aferição indireta dos mesmos.
20. Ressalte-se ainda que o fato de o Livro Diário do ano de 2010 ter sido apresentado
pela empresa à fiscalização, contendo todos os requisitos legais, não foi suficiente para
que a fiscalização pudesse apurar o débito referente ao ano de 2011de forma direta,
porquanto para tanto, imprescindível seria a apresentação do Livro Diário de 2011.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720455/2012-97

21. Ao contrário do que supõe a empresa autuada, somente através das informações
constantes no Livro Diário de 2010 não é possível verificar a real situação contábil da
empresa do ano de 2011.
22. Infundada também a alegação do contribuinte de que não teria sido possível a
autenticação do Livro Diário de 2011 pelo fato de que, para tanto, necessitava do Livro
Diário de 2010, que se encontrava em poder da fiscalização.
23. Isto porque as informações necessárias à escrituração do Livro diário podem ser
obtidas em outros meios que não apenas no Livro anterior, tais como a documentação
de suporte e registros auxiliares, e até mesmo em seus registros digitais, sendo tal
argumento meramente protelatório.
24. No intuito de comprovar sua alegação de que possui contabilidade regular, dentro do
que determinam as normas legais, a empresa autuada alega que entregou o Livro Diário
a destempo, mas que, no entanto, estaria amparada por dispositivos do Código Civil e
da Lei das SA, os quais admitem a possibilidade de apresentação do Livro Diário
autenticado e encadernado, somente após a aprovação das contas, o que pode ser feito
até quatro meses após o fim do exercício.
25. Não obstante a interpretação dada pela impugnante às citadas normas, fato é que
existe uma norma especial, no caso, o Decreto 3.048/99, que também deve ser
observado pelas empresas em geral, devendo ser atendido o prazo de apresentação de
documentos nele previsto, que é de noventa dias da ocorrência do fato gerador,
conforme se observa na norma transcrita a seguir.
Regulamento da Previdência Social- Decreto 3.048/99
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
..........................................................................
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados
nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias
contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo,
obrigatoriamente:
I – atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as
rubricas integrantes e não integrantes do salário de contribuição, bem como as
contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por
estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de
serviços. (grifo nosso).
26. Não restam dúvidas, portanto, quanto à obrigatoriedade de exibição à fiscalização,
quando solicitado, dos livros contábeis, devidamente escriturados e com todas as
formalidades previstas em lei, após noventa dias da ocorrência do fato gerador das
contribuições previdenciárias, o que não foi observado pela empresa autuada, tendo
sido, portanto, correto o procedimento da fiscalização ao aferir indiretamente as bases
de cálculo do débito apurado.
[...]

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720455/2012-97

Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital